Tribunal: TJDFT
Processo: 0729603-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0729603-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente comprovantes (extratos bancários, balanço patrimonial, balancetes, relatórios, declaração de imposto de renda etc.) que permitam concluir que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de suas atividades, uma vez que o deferimento da recuperação judicial, por si só, não autoriza essa conclusão. Confira-se: “(...) 1. O enunciado da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, determina que: ‘Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais’. 2. O deferimento da recuperação judicial, por si só, não autoriza a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica se não comprovado que o pagamento das custas e demais despesas processuais poderia, de fato, impactar de forma negativa na contabilidade, prejudicando o soerguimento da empresa ou a manutenção de suas atividades. 3. A recuperação judicial é procedimento especial conferido àquelas empresas que operam provisoriamente em déficit, porém, possuem viabilidade econômica, dependendo, apenas, do auxílio do Judiciário e da aceitação das condições de pagamento dos débitos pelos credores para o posterior adimplemento das obrigações e a restauração da saúde financeira. 4. O pedido de justiça gratuita desacompanhado de provas que demonstrem efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito. (...)” (Acórdão 1825724, 07342057320228070001, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator